Tribunal: TJPA
Processo: 0030626-88.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030626-88.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MAISE OLIVEIRA VERA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030626-88.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S): GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA, OAB/RJ 162.574.

EMBARGADO(A)(S): MAISE OLIVEIRA VERA RAMOS.

ADVOGADO(A)(S): DANIEL KONSTADINIDIS - OAB PA9167-A e NATASCHA RAMOS RODRIGUES DAMASCENO - OAB PA15045-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo condenação de construtora ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, restituição de taxas condominiais e devolução de valores pagos a maior.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de caso fortuito e força maior, contradição e omissão na condenação por danos morais e ausência de fundamentação quanto à substituição do INCC pelo IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de caso fortuito e força maior; (ii) se há omissão ou contradição na condenação por danos morais; (iii) se houve ausência de fundamentação na substituição do índice de correção monetária; e (iv) se os embargos visam indevida rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. A tese de caso fortuito e força maior foi expressamente analisada, tendo o acórdão concluído que os eventos alegados configuram riscos inerentes à atividade da construção civil, não afastando a responsabilidade da construtora.

6. A condenação por danos morais foi fundamentada em circunstância excepcional, consistente no atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A substituição do INCC pelo IPCA foi devidamente enfrentada, com base em precedente vinculante do STJ (REsp 1.729.593), aplicável em caso de mora da construtora.

8. Não há omissão nem contradição, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; REsp 1.729.593.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030626-88.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA, OAB/RJ 162.574.

EMBARGADO(A)(S):
MAISE OLIVEIRA VERA RAMOS.

ADVOGADO(A)(S):
DANIEL KONSTADINIDIS - OAB PA9167-A e NATASCHA RAMOS RODRIGUES DAMASCENO - OAB PA15045-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo integralmente a condenação da construtora ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos morais, restituição de taxas condominiais e devolução de valores pagos a maior no saldo devedor.

Em suas razões recursais, a embargante aduz omissão quanto à análise da tese de caso fortuito e força maior, afirmando que o atraso na entrega do imóvel decorreu de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis, devidamente apontadas no recurso, as quais teriam comprometido o cronograma da obra. Sustenta que o acórdão limitou-se a afastar genericamente tais alegações, sem examinar concretamente os fatos narrados, tampouco a cláusula contratual que previa excludente de responsabilidade, incorrendo, assim, em omissão relevante.

Alega, ainda, a existência de contradição e omissão quanto à condenação por danos morais, sob o argumento de que o acórdão teria desconsiderado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada no recurso, segundo a qual o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial. Defende que não houve demonstração concreta de abalo à esfera íntima da parte autora, tendo o julgado presumido indevidamente o dano moral apenas em razão do atraso na entrega do imóvel.

Sustenta, também, omissão quanto à substituição do índice de correção monetária INCC pelo IPCA, afirmando que o acórdão deixou de analisar a validade da cláusula contratual que previa a aplicação do índice setorial, bem como a ausência de demonstração de desequilíbrio contratual ou abusividade. Argumenta que a decisão adotou fundamentação genérica, sem enfrentar os argumentos específicos deduzidos no recurso, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com eventual modificação do julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento das matérias suscitadas, visando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo condenação de construtora ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, restituição de taxas condominiais e devolução de valores pagos a maior.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de caso fortuito e força maior, contradição e omissão na condenação por danos morais e ausência de fundamentação quanto à substituição do INCC pelo IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de caso fortuito e força maior; (ii) se há omissão ou contradição na condenação por danos morais; (iii) se houve ausência de fundamentação na substituição do índice de correção monetária; e (iv) se os embargos visam indevida rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. A tese de caso fortuito e força maior foi expressamente analisada, tendo o acórdão concluído que os eventos alegados configuram riscos inerentes à atividade da construção civil, não afastando a responsabilidade da construtora.

6. A condenação por danos morais foi fundamentada em circunstância excepcional, consistente no atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A substituição do INCC pelo IPCA foi devidamente enfrentada, com base em precedente vinculante do STJ (REsp 1.729.593), aplicável em caso de mora da construtora.

8. Não há omissão nem contradição, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; REsp 1.729.593.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão quanto à tese de caso fortuito e força maior, não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, consignando expressamente que os fatos invocados, tais como entraves administrativos, escassez de mão de obra e aumento de demanda, constituem riscos inerentes à atividade da construção civil, não sendo aptos a afastar a responsabilidade da construtora, especialmente diante da ausência de prova concreta do nexo causal entre tais eventos e o atraso verificado.

Observa-se, portanto, que houve manifestação expressa sobre o ponto, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte, o que afasta a configuração de omissão.

No que se refere à alegada omissão e contradição quanto à condenação por danos morais, igualmente não procede a insurgência. O acórdão embargado examinou detidamente a matéria, reconhecendo que, embora o inadimplemento contratual, em regra, não enseje dano moral, o atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, superior a um ano além do prazo de tolerância, configura situação excepcional apta a gerar abalo extrapatrimonial, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Não há qualquer contradição interna no julgado, tampouco omissão, mas sim conclusão devidamente fundamentada, baseada nas circunstâncias específicas do caso concreto. A pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com o desfecho da controvérsia.

Quanto à alegada omissão acerca da substituição do INCC pelo IPCA, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada, com base em entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593, no sentido de que, em caso de atraso na entrega do imóvel, deve ser afastada a incidência do índice setorial, substituindo-se pelo IPCA durante o período de mora. Tal fundamento foi claramente exposto no acórdão, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

No que concerne à alegação de violação ao dever de fundamentação e à necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

No caso em análise, o acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Dessa forma, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo evidente que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026